Tribunal: TJES
Processo: 0004435-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTENTO PROCRASTINATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e erro material e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. O intuito de rediscutir as matérias meritórias já decididas nesta instância denota o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, de modo a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004435-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO LEMOS CAVALINI

APELADO: SOTREQ S/A e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTENTO PROCRASTINATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e erro material e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. O intuito de rediscutir as matérias meritórias já decididas nesta instância denota o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, de modo a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004435-53.2017.8.08.0024
EMBARGANTE: DIOGO LEMOS CAVALINI
EMBARGADAS: SOTREQ S/A E OUTRA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por DIOGO LEMOS CAVALINI contra o acórdão proferido no id. nº 8352734 que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.
O recorrente sustenta (id. nº 6613109) a existência de nova omissão ao não serem enfrentados os argumentos trazidos nos pretéritos aclaratórios, daí porque se faz necessário o exame detalhado de cada um dos pontos trazidos naquele recurso, pedindo, assim, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento, visando a admissibilidade de recursos interpostos nas esferas superiores.
Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).
Ainda de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado” (AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).
Na esteira desse precedente, reafirmo que a intenção do recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.
Basta ver a peça recursal ora em exame (id. nº 8693901) para constata que os alegados vícios da omissão e erro material se consubstanciam, em verdade, no suposto reconhecimento equivocado da decadência, a existência de vício oculto e o período de sua descoberta, ausência de análise de provas juntadas aos autos, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a presença de elementos capazes de justificar a condenação por danos morais.
Resta nítido, mais uma vez, o intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.
Friso que, muito embora o acórdão recorrido seja sucinto, não vislumbro a existência de novo vício de omissão ou mesmo erro material, pois como tenho decidido incessantemente em casos como este, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.
Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:
TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014).
No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.
Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.
Por fim, registro que o intuito de rediscutir as matérias meritórias já decididas nesta instância denota o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, de modo que aplicável a regra disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC, segundo a qual:
Art. 1.026, § 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno o embargante ao pagamento de multa, em favor das embargadas, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004435-53.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: DIOGO LEMOS CAVALINI

EMBARGADA: SOTREQ S/A E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de vício de omissão no v. acórdão impugnado no que concerne
(i)
à incidência da teoria finalista mitigada para aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(ii)
ao prazo decadencial relativo ao vício redibitório
(iii)
à anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação) e por cerceamento de defesa e
(iv)
à caracterização do dano moral indenizável.

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Em que pese a irresignação ora deduzida, infere-se que cada um dos argumentos apontados como omissos nas razões recursais destes embargos de declaração foram expressamente enfrentados à luz das provas dos autos e da legislação e jurisprudência aplicáveis. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

Sessão Ordinária Presencial de 19/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões